Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748517-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO RICARDO BEZERRA APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM, DUTRA E RODRIGUES ADVOGADOS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO As partes, por intermédio de seus advogados, apresentam termo de acordo extrajudicial e pedem a sua homologação (ID 69321041). O direito em tela é disponível (CC/2002 841), as partes são capazes (CC/2002 104 I) e os advogados apresentaram procurações outorgadas por seus constituintes com poderes especiais para transigir (CPC/2015 105) (ID 66083003, 66083109 e 69623380). Assim, homologo o acordo de ID 69321041 e, por conseguinte, julgo extinto processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, e art. 932, I, ambos do CPC/2015. P. I. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator